Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719897-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL DE SOUZA NETO DUARTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O A parte agravante, por intermédio do advogado subscritor das razões recursais, formulou pedido de desistência do recurso em ID no 60298081. Considerando o preenchimento dos pressupostos legais, não há óbice à prática do referido ato processual unilateral de desistência do recurso interposto em ID no 59157521. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento, nos termos do art. 200, 932, inciso VIII e 998, todos do CPC e art. 87, inciso VIII, do RI/TJDFT. Certificada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator